Tribunal: TJSP
Processo: 1000117-64.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais, cumulada com pedido de repetição de indébito decorrente da comissão de corretagem e taxa de assessoria técnica imobiliária – Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel – Atraso na entrega da obra – Mora da vendedora – Indenização devida pelos lucros cessantes – Prejuízo presumido – Restituição simples da taxa SATI – Ausência de

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais, cumulada com pedido de repetição de indébito decorrente da comissão de corretagem e taxa de assessoria técnica imobiliária – Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel – Atraso na entrega da obra – Mora da vendedora – Indenização devida pelos lucros cessantes – Prejuízo presumido – Restituição simples da taxa SATI – Ausência de condenação – Recurso conhecido, em parte, e não provido.